Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. REDE SOCIAL. PERFIL EXCLUÍDO. CONDUTA ILÍCITA. EXCLUSÃO DE CONTA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na reativação do perfil da autora em sua plataforma e a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Afirmou exercer a atividade de influenciadora digital e modelo. Alegou que utiliza a plataforma de rede social da parte requerida para realizar suas atividades, contando com 82.400 (oitenta e dois mil e quatrocentos) seguidores, tendo inclusive retorno financeiro com a atividade desempenhada. Aduziu que, em 18/04/2023, teve sua conta banida de forma arbitrária da plataforma da empresa requerida, sem notificação prévia e por motivo desconhecido. Sustentou não ter histórico de infração ou publicação de conteúdo proibido na plataforma, tratando-se de falha na prestação de serviço da ré. Esclareceu que tentou resolver a questão de forma administrativa, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50375490). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50375493).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil e quanto à incidência de dano moral indenizável e o valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a ré arguiu nulidade da decisão que rejeitou os embargos por ausência de fundamentação. Sustentou, em síntese, ausência de conduta ilícita e exercício regular de direito, uma vez que a conta foi banida em razão da averiguação de potencial inobservância, por parte da autora, dos Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade, aceitos no momento do ingresso à plataforma. Defendeu a legitimidade da plataforma de aplicar restrições a contas que infringirem o contrato estipulado entre as partes. Afirmou ser incabível o pleito indenizatório, porquanto esbarra na cláusula 08 do contrato, aceito pela recorrida. Alegou ser válida a cláusula contratual expressa que veda qualquer direito à indenização. Aduziu que não foi comprovado nos autos situação que ocasionasse o constrangimento ensejador do alegado dano moral, devendo ser afastada a responsabilidade civil da recorrente. Discorreu sobre a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e, no mérito, reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de ato ilícito praticado pela plataforma ré; afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir a quantia fixada na sentença, a título de indenização por danos morais e afastar eventual condenação ao ônus sucumbencial.
6. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Não é permitido, por essa via, a rediscussão da matéria. Nesse quadro, não há nulidade a ser declarada, posto que embora a decisão tenha sido concisa, o magistrado explicitou suficientemente as razões da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso em exame, a recorrente não se desincumbiu de seu encargo de comprovar, de forma clara, a violação aos “Termos de Serviço” e “Diretrizes da Comunidade” ou a notificação prévia da consumidora ou, ainda, que disponibilizou os meios adequados para o exercício da defesa antes de realizar unilateralmente a desativação da conta da usuária, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
9. Em que pese o princípio da autonomia da vontade, que regem os contratos privados, facultar as partes o direito de rescindir a avença e, consequentemente, legitimar a requerida à tomar medidas de remoção de conteúdo, indisponibilidade de uma conta ou bloqueios/banimentos daqueles usuários que infringirem o contrato estipulado, tal autonomia deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Nesse sentido, a desativação da conta utilizada pela usuária como ferramenta de trabalho deve ocorrer motivadamente, com a necessária notificação prévia da consumidora e disponibilização de meios para o exercício da ampla defesa e contraditório, estes direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna.
10. Abusivo, portanto, o banimento da conta da usuária, sem comprovação de violação aos termos de uso, apenas sob o argumento de que "sua conta viola nossa ‘Diretrizes da Comunidade’ e não pode ser restaurada" (ID 50375465 - Pág. 2) e ausente a notificação prévia. Embora evidente a falha na prestação de serviços, esta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se configura fato indenizável a título de danos morais na modalidade "in re ipsa", exigindo-se da parte a comprovação do dano sofrido.
11. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não foi demonstrado na hipótese. A desativação temporária da conta, a despeito de gerar aborrecimento, não configura dano moral, não sendo suficiente para ofender sua esfera extrapatrimonial. Ademais, eventual prejuízo ocasionado pelo banimento da conta, deve ser avaliado sob o prisma dos lucros cessantes ou danos emergentes, os quais exigem prova concreta do prejuízo, pois referida verba não pode ser presumida.
12. Recurso conhecido. Preliminar de rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.